Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
ApCrim 0701835-81.2022.8.07.0020 D E S P A C H O Dê-se vista pela derradeira vez a Defensoria Pública do Distrito Federal para que ofereça as razões do recurso do réu Luis Gabriel Gomes, interposto pela Defesa conforme ata de julgamento de ID 55869863, fls. 9/11, no prazo legal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator